Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS. ISENÇÃO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi determinado ao Distrito Federal o recolhimento das custas relativas à fase do cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência fixados em seu favor.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 3o, I, Lei 2.605/00), embora tenham natureza privada e sejam destinados aos Advogados do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7o, Lei 5.369/14).
3. Tendo em vista que o PRÓ-JURÍDICO não tem personalidade jurídica, os honorários pertencem ao Distrito Federal, que tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença em relação a eles, sendo isento, portanto, da cobrança de custas (art. 1o Decreto-Lei no 500/69, e art. 4o da Lei 9.289/96).
4. Agravo de Instrumento provido.